Tribunal: TJMT
Processo: 1050991-17.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050991-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAMIRES APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 047.814.601-94 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSERÇÃO DE DÉBITO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DIGITAL. SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Thamires Aparecida dos Santos contra sentença da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Vivo S.A. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade de débito, mas afastou a pretensão de indenização por danos morais sob o fundamento de que a inserção do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome não constitui negativação. Condenou as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade quanto à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a disponibilização de débito em nome da autora na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem negativação formal, configura abalo à honra passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inserção de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se equipara à negativação nos cadastros restritivos de crédito tradicionais, pois se trata de canal restrito, destinado exclusivamente à negociação direta entre credores e devedores, sem caráter público ou exposição ampla.

4. A plataforma “Serasa Limpa Nome” não possui publicidade ampla nem restringe diretamente o acesso ao crédito, razão pela qual não gera, por si só, dano moral indenizável.

5. A inexistência de comprovação de negativação formal nos autos, bem como a ausência de prova de exposição vexatória ou de efetivo prejuízo à imagem ou reputação da autora, afasta a caracterização do dano moral in re ipsa.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a manutenção de débito na plataforma Serasa Limpa Nome, desde que sem coação ou publicidade indevida, não configura ato ilícito nem enseja reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão de débito em plataforma de negociação restrita, como o Serasa Limpa Nome, sem registro nos cadastros formais de inadimplentes, não configura negativação nem gera dano moral indenizável.

2. A simples redução do score de crédito, sem prova de negativação ou de publicidade ofensiva, não é suficiente para caracterizar dano à honra objetiva do consumidor.

3. A disponibilização de proposta de quitação em ambiente digital, sem violação aos direitos do consumidor, não constitui ato ilícito indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por THAMIRES APARECIDA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de VIVO S.A.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID. 313506934), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débitos da parte autora perante a ré, determinando que a requerida procedesse, no prazo de 5 dias, à retirada de quaisquer cobranças, inclusive mediante plataformas de negociação, sob pena de multa diária. Entretanto, não reconheceu a ocorrência de danos morais, por entender que a inclusão na plataforma Serasa Limpa Nome não gera os mesmos efeitos danosos à honra objetiva do consumidor que uma negativação em cadastro de inadimplentes.

Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, (ID. 313506935), a apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois as dívidas declaradas ilegítimas estão abaixando seu score de crédito, constituindo danos morais. Argumenta que a negativação indevida caracteriza dano moral na modalidade in re ipsa.

Afirma estarem presentes todos os pressupostos da responsabilidade civil: ato ilícito e culpa, dano e nexo de causalidade. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como honorários advocatícios em até 20%, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões sob ID. 313506937.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por THAMIRES APARECIDA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de VIVO S.A.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de danos morais decorrentes da inclusão indevida do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome, considerando que a sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, porém não acolheu o pedido indenizatório.

Na petição inicial, a autora alegou que, ao tentar adquirir cartão de crédito, foi surpreendida com a informação de que seu CPF não possuía limite aprovado. Ao consultar o site da Serasa, verificou a existência de dívida em seu nome no valor de R$ 95,62, vencida em 26/11/2021, referente ao contrato n° 1316769515-AMD.

Sustentou desconhecer totalmente o débito e o contrato, afirmando nunca ter estabelecido vínculo contratual com a requerida. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e condenação da requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

Em contestação, a requerida suscitou preliminares de defeito na representação e falta de interesse de agir. No mérito, afirmou que a autora efetivamente contratou plano Vivo Controle para utilização da linha telefônica n° 65 99659-3164, tendo fornecido os documentos necessários para a contratação e usufruído dos serviços entre 09/11/2021 a 19/04/2022, deixando de efetuar o pagamento das faturas.

Argumentou que não realizou apontamento negativo contra a autora, havendo apenas oferta de acordo na Plataforma de Negociação da Serasa.

O juízo de 1º grau, embora tenha reconhecido a inexistência de relação jurídica entre as partes e declarado a inexigibilidade dos débitos, concluiu não haver dano moral indenizável.

A apelante sustenta que a manutenção indevida de seus dados na plataforma Serasa Limpa Nome, mesmo após declarada a inexistência da relação jurídica, configura dano moral indenizável, pois afeta seu score de crédito e sua reputação financeira, argumentando que a negativação indevida caracteriza dano moral na modalidade
in re ipsa.

Sem delongas, a inclusão de informação acerca de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura, por si só, ato ilícito nem tampouco enseja reparação por dano moral. A inclusão de débitos na plataforma Serasa Limpa Nome não gera os mesmos efeitos danosos à honra objetiva do consumidor que uma negativação em cadastro de inadimplentes tradicionais, pois constitui apenas um ambiente virtual de aproximação entre credores e devedores para fins de negociação, com acesso restrito às próprias partes envolvidas, sem exposição pública ou impedimento à obtenção de crédito.

Isso porque, diferentemente do que ocorre com os cadastros restritivos de crédito propriamente ditos, como o “Serasa Experian”, a plataforma “Serasa Limpa Nome” tem natureza diversa: trata-se de um canal de acesso restrito ao próprio devedor, com a finalidade exclusiva de facilitar a negociação direta entre consumidores inadimplentes e credores.

Não se trata, portanto, de base de dados com publicidade, tampouco com efeito negativo automático sobre o score do consumidor. No caso em apreço, a documentação constante dos autos não comprova que houve efetiva negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente o lançamento da dívida na referida plataforma de negociação, fato esse que, por sua própria natureza e destinação, não configura exposição vexatória ou ofensiva à imagem da parte.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a inserção de dados na referida plataforma limita a atuação do credor à criação de um ambiente virtual de negociação, desde que respeitados os limites impostos pela legislação consumerista, especialmente no que se refere à vedação de exposição, constrangimento ou ameaça.

Dessa forma,

colhem-se os seguintes arestos da jurisprudência do TJMT:

““EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSCRIÇÃO NA SERASA LIMPA NOME – CANCELAMENTO DO REGISTRO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. O registro na Serasa Limpa Nome não tem caráter público nem influencia negativamente no score do consumidor. Portanto, inexistindo prejuízo, o pedido de exclusão do apontamento deve ser indeferido. Se o débito não está prescrito, a pretensão de declaração de sua inexigibilidade é infundada. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).” (N.U 1031841-75.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC nº 1034390-92.2020.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO – SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5º, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1031329-29.2020.8.11.0002, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Logo, não havendo negativação, publicidade, coação, nem qualquer tipo de abordagem ofensiva, tampouco qualquer prova concreta de prejuízo moral sofrido, não se caracteriza o alegado dano moral.

A jurisprudência pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente afastado o reconhecimento de qualquer lesão à honra ou imagem do consumidor nas hipóteses em que o débito é apenas disponibilizado na plataforma de negociação restrita, inexistindo negativação formal.

Assim sendo, ausente a prática de qualquer ilícito por parte da requerida, mostra-se incabível o pedido de indenização por danos morais fundado exclusivamente na disponibilização de proposta de quitação por meio do portal “Serasa Limpa Nome”, devendo ser mantida a improcedência da pretensão indenizatória de base moral.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do recurso, readequo a distribuição dos honorários advocatícios, fixando que 60% (sessenta por cento) do montante será suportado pela parte autora e 40% (quarenta por cento) pela parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025